Tribunal: CARF
Processo: 15504.729458/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729458/2013-73
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.932 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOVILWAY MG LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Contra a contribuinte acima qualificada, foram lavrados Autos de Infração
relativos ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 4/11), à Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 12/19), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS (fls. 20/28) e à Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 29/37), além de multa de
ofício de 75% e juros de mora, bem como de multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ
sobre a base de cálculo estimada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729458/2013-73
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão ora impugnado,
fls. 2666/2676:
A fiscalização teve o intuito de apurar a ausência de recolhimento de PIS e COFINS
durante vários anos e a apresentação de DIPJ (Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica) e Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais) sem valores, a despeito de receitas auferidas em montante superior á
R$150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de reais) só no ano fiscalizado (2008).
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos Autos de Infração, a Fiscalização
apontou a seguinte irregularidade:

Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda no Termo de Verificação Fiscal –
TVF (fls. 38/48):
- 10 - Como até 20 de junho de. 2013, o contribuinte ainda não havia comprovado a
totalidade dos pagamentos contabilizados referentes aos fornecedores, sobretudo nos
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008, especialmente aos
pagamentos que teriam sido efetuados a operadora TIM NORDESTE SA e tendo esta
fiscalização constatado lançamentos não usuais a débito da conta “1.1.02.01.0001-
Clientes Revenda" e a crédito da conta "1.1.02.09.0001- Mercadoria/Revenda" nos
meses de setembro a dezembro de 2008, no montante exato de R$8.000.000,00 (Oito
milhões de reais), lavramos o Termo de Intimação de n° 7 solicitando ao contribuinte
que esclarecesse os lançamentos e apresentasse os documentos que os comprovassem.
- 11 - Em 03 de julho, o contribuinte apresentou termo de resposta no qual informa
quanto aos lançamentos não usuais que:
"Tais lançamentos estão sendo alvo de auditoria interna buscando melhor
esclarecimento para este fisco."
- 12 - Em 08 de julho, lavramos o Termo de Intimação de n° 8, informando ao
contribuinte que não localizamos na contabilidade apresentada o reconhecimento de
receitas relativas ao valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), transferidos para a
conta 1.1.02.01.0001- Clientes Revenda", conforme planilhas já enviadas em anexo ao
Termo de intimação no 7 de 2013. Neste mesmo Termo, solicitamos a comprovação do
reconhecimento da receita se outra justificativa não houvesse para os lançamentos já
questionados.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

- 13 - Em 23 de julho de 2013, o contribuinte apresentou termo de resposta,
acompanhado de DIPJ, Dacon transmitidas e ainda de cópias de alguns pagamentos de
fornecedores, informando a respeito dos lançamentos não usuais questionados que:
“Até o presente momento não conseguimos identificar a origem de tais
lançamentos contábeis. Ressaltamos que há indícios que sejam ajustes
referentes exercício anteriores, -que tiveram sua, natureza alterada no
momento da restauração dó banco de dados. Para dirimir com mais clareza o
ocorrido estamos levantando os exercícios anteriores buscando sustentar com
documentos esta movimentação."
- 14 - Analisando os documentos apresentados à fiscalização, sobretudo a resposta a
respeito dos lançamentos contábeis, constatamos que o contribuinte não esclareceu os
registros já citados no montante de R$8.000.000,00, razão pela qual lavramos o Termo
de Intimação n° 9/2013 de 29/07/2013 solicitando ao contribuinte, mais uma vez que
esclarecesse e comprovasse os lançamentos através de documentos. Nesta mesma data,
lavramos o Termo de Intimação de n° 10, solicitando ao contribuinte a apresentação de
sua relação de bens, bem como do último balanço patrimonial, uma vez que o
contribuinte apresentou todas as DIPJs dos anos-calendários subsequentes ao da
fiscalização zeradas, tendo apresentado a DIPJ do ano fiscalizado devidamente
preenchida somente depois de intimado a fazê-lo.
- 17 - Como o contribuinte ainda não havia esclarecido os lançamentos ocorridos a
débito da conta "1.1.02.01.0001- Clientes Revenda" e a crédito da conta
"1.1.02.09.0001 Mercadoria/Revenda" nos meses de setembro a dezembro de 2008, no
montante exato de R$.8.000.000,00 (Oito milhões de reais), lavramos o Termo de
intimação n° 12 de 13 de agosto de 2013, solicitando novamente o esclarecimento dos
lançamentos e apresentação dos documentos que os comprovassem.
- 18 - 0 contribuinte apresentou termo de resposta em 23 de agosto,
informando quanto aos lançamentos atípicos no valor de R$ 8.000.000,00, que:
"Reiteramos nossa solicitação passada em resposta anterior, .ainda estamos
processando as informações no intuito de esclarecer o ocorrido".
- 19 - Considerando que ocorreram lançamentos atípicos a débito da conta
"1.1.02.01.0001--Clientes
Revenda"
e
a.
crédito
da
conta
"1.1.02.09.0001
Mercadoria/Revenda" nos meses de setembro a dezembro de 2008, no montante exato
de R$8.000.000,00 (Oito milhões de reais) e tendo sido o contribuinte intimado por
diversas vezes a comprovar a origem destes lançamentos, sem contudo tê-lo feito,
tampouco, demonstrou que tais valores transitaram pela contas de resultados,
consideramos como omissão de receita os valores consignados em demonstrativo, o
qual compõe o Anexo 1 deste Termo de Verificação intitulado "Lançamentos Contábeis
Atípicos".
Impugnação
A empresa teve ciência pessoal dos Autos de Infração em 19/09/2013 (fls. 02/37).
Apresentou impugnação em 18/10/2013 (fl. 2.633).
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa da empresa autuada (fls.
2.633/2.648):
Da Ausência de Prova de Realização de Vendas: Inocorrência das Hipóteses de
Presunção de Omissão de Receitas
- a Auditora Fiscal alega que os lançamentos realizados a débito na conta CLIENTES e
a credito na conta MERCADORIAS seriam, em verdade, vendas realizadas pela
autuada e não registradas como receita na conta de resultados, o que levaria tais valores
a comporem a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
- Contudo, durante todo o processo de fiscalização só restou demonstrada a ENTRADA
das mercadorias através de compras realizadas pela autuada da fornecedora TIM
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

NORDESTE S.A, e em nenhum momento foi demonstrada a saída de tais mercadorias
para terceiros, muito menos o ingresso dos recursos nas disponibilidades da empresa.
- Não é demais lembrarmos que o ônus da prova, neste caso, caberia à fiscalização, e
não a autuada, eis que este não incorreu em nenhuma das hipóteses de presunção de
omissão de receitas previstas no RIR 99 em seu artigo 281.
- (...) no caso em tela não houve provas de os valores constantes da conta CLIENTES
são operações de vendas ainda não recebidas de terceiros (...)
- O lançamento contábil em questionamento no presente AI era apenas uma
transferência de estoques de tipos de CHIPS/RECARGAS diferentes, e que, por um erro
material foi baixado a crédito em uma conta de estoque e debitado incorretamente na
conta clientes, ao passo que deveria ser em outra conta de estoques, já que o modelo de
recarga de celular mudou de físico para virtual.
- Tal alegação pode ser facilmente confirmada pela resposta apresentada pela empresa
AMERICEL S.A e BCS S.A (Claro) ao Termo de Intimação número 01/2013, de
17/04/2013, o que inclusive foi objeto de um novo Termo de Intimação (05/2013) para a
autuada, deixando esclarecida a questão do estoque de créditos virtuais da autuada.
- Já no item 21 a Auditora confunde-se em seus próprios erros e alega que o lançamento
foi realizado a débito de CLIENTES e a crédito de DISPONIBILIDADES, o
QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
- Considerando que a empresa tem por objeto social preponderante a compra e venda de
recargas de telefonia móvel, somente o negócio jurídico de venda poderia justificar um
lançamento a crédito de Receitas de Vendas no resultado.
- Não restou comprovada a transferência do estoque para terceiros nem mesmo a
ocorrência do pagamento do terceiro à empresa, o que caracterizaria a Receita de
vendas.
Cita decisões do CARF que seriam favoráveis.
- Há, neste caso, uma grave ofensa ao princípio da legalidade previsto nos artigos 5o, II
e 37, caput, da CR/88, eis que somente nas estritas hipóteses do artigo 281 do RIR 99
poderia a Fiscalização presumir omissão de receitas, o que não foi sequer mencionado
no auto de infração ora guerreado.
Do Não Reconhecimento do Custo da Mercadoria Vendida e dos Créditos de
PIS/COFINS: Ofensa ao Princípio da Não Cumulatividade
- Como confessado pela fiscalização no item 16 do Termo de Verificação Fiscal, a
autuada exibiu os comprovantes de pagamentos das mercadorias adquiridas da TIM
NORDESTE, em valores aproximados à receita supostamente omitida e oferecida à
autuação.
- Neste sentido, comprovada a ocorrência da operação de compra das mercadorias
supostamente vendidas e não tributada a respectiva receita e o correlato pagamento, é
incontestável o direito da autuada de se valer do CMV para reduzir a o lucro real
tributável e os créditos de PIS/COFINS à razão de 9,25%, sob pena de ofensa ao
princípio da não cumulatividade.
Dos Vícios do Ato Administrativo do Lançamento
- No presente caso o ato administrativo de autuação carece de VÍCIO INSANÁVEL, eis
que o mesmo possui fundamentação, mas não possui fundamentação válida.
- A fundamentação do AI não contém provas de que houve venda das mercadorias
adquiridas da TIM NORDESTE, pelo que a fiscalização apenas presumiu a ocorrência
da omissão de receitas, como já sobejamente demonstrado acima.
- Por exemplo, a existência de valores vultuosos transitados pela conta caixa geraria a
PRESUNÇÃO LEGAL de omissão de receitas. Nesta hipótese o próprio legislador
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

criou, por lei, a existência de presunção que pode embasar uma autuação fiscal. Mas, no
AI em ataque, sequer existe norma neste sentido.
Ofensa ao Artigo 110 do CTN
- a fiscalização alterou o conceito de compra/venda de mercadorias previsto no artigo
481 do CCB, a fim de gerar a tributação objeto do A l.
Estimativas Mensais de IRPJ e CSLL
- não pode prosperar a incidência de multa sobre o não recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e da CSLL porque os valores das referidas estimativas não foram
deduzidas do lucro real apurado pela fiscalização, sob pena de bis in idem e de
enriquecimento sem causa da administração pública.
É o Relatório.
Nesse aspecto, ao contrário do entendimento da autoridade de origem, a DRJ,
mediante seu voto condutor, entendeu que não haveriam indícios suficientes para a
caracterização da omissão de receitas, conforme trecho do mesmo abaixo reproduzido:
(...) Da leitura acima, constatamos que não se trata de omissão direta e muito menos de
presunção legal. A Fiscalização simplesmente constatou a existência de lançamentos
contábeis atípicos entre duas contas do ativo (débito na conta Clientes Revenda e
crédito na conta Mercadoria/Revenda) e concluiu, ante a ausência de justificativas da
empresa fiscalizada, que os valores em questão foram diretamente debitados em conta
relativa a ingresso de recursos (“Caixa” ou “Bancos”) a crédito de Clientes Revenda. O
enquadramento legal utilizado no lançamento não citava nenhum dos dispositivos que
prevêem a presunção legal de omissão de receitas.
A impugnante afirma que não restou comprovada a transferência do estoque para
terceiros e nem o pagamento de terceiros à empresa, e que a Fiscalização teria diversos
meios para comprovar a realização das vendas, como auditoria de estoques com
levantamento físico/eletrônico, circularização de clientes, análise de extratos bancários,
etc.
Contudo, nenhuma destas opções foi realizada.
Se aplicarmos a lógica utilizada pela Autoridade Autuante no parágrafo 20, veremos
que os lançamentos em questão são permutativos, não alterando as contas de resultado.
Isto porque na explicação fornecida, cita-se qual deveria ser o lançamento correto em
relação à conta Clientes Revenda, mas não se leva em consideração a repercussão dessa
alteração na conta Mercadoria/Revenda:

Pelo exposto, ainda que se verifique a existência de lançamento anômalo, não há
comprovação ou indícios suficientes para caracterizar a omissão de receitas.
Observe-se que isso não significa que o fato de o contribuinte não comprovar
lançamentos contábeis possa ficar sem nenhuma conseqüência tributária. A principal
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

delas é a possibilidade do lucro ser arbitrado nos termos do artigo 530 do RIR/1999,
método de apuração do lucro que não foi o utilizado no presente caso.
Assim dispõe o artigo 333 do CPC (art. 373 do novo CPC), aplicado subsidiariamente
no processo administrativo fiscal, sobre o ônus da prova:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No presente caso, a fiscalização, que é o autor do procedimento fiscal, não prova, nem
ao menos de maneira mínima, seu direito ao crédito tributário formalizado no presente
processo. Não há prova direta, nem prova indiciária embasadora de presunção simples,
nem presunção legal aplicada correta e oportunamente.
Mostra-se, portanto, improcedente o lançamento efetuado pela Fiscalização.

Assim, a DRJ decidiu por cancelar os lançamentos efetuados, seja no que tange ao
IRPJ e seus reflexos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO
LEGAL.
CARACTERIZAÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO FISCO.
Cabe à autoridade lançadora embasar, com provas e indícios, a ocorrência de omissão
de receitas não verificada diretamente, nem decorrente de presunção legal.
LANÇAMENTO REFLEXOS
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido em
relação ao lançamento matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Ato contínuo, conforme já lembrado, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, houve o Recurso de Ofício.
Nesse contexto, nem o contribuinte e nem a Fazenda Nacional, por seus
procuradores, apresentaram novas razões ou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
Por fim, o contribuinte também apresentou petição complementar requerendo o
não conhecimento do recurso de ofício, considerado o valor de alçada atualmente vigente.
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma Ordinária, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34 do Decreto n.
70.235/72.
Contudo, o Recurso de Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto
porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas quando
a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na
data da apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:

Porém, no presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito tributário exonerado
alcança R$ 7.318.528,21 (principal e multa), situando-se, portanto, abaixo do limite de alçada
atualmente vigente.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.932 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729458/2013-73

Logo, não é possível conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF
n. 103 e da Portaria MF no 2/2023.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2697
DF CARF MF
Original